Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705690-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: VANIELSON FRANCIS MARTINS DE SOUSA DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID no 54294934 – pág. 53), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Outrossim, remeta-se cópia da decisão proferida pelo STF para os autos do processo de referência (autos no 0704535-04.2020.8.07.0019). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007